Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-76.2025.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001575-76.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE NEUROCIRURGIA. TUMOR CEREBRAL. URGÊNCIA COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública que condenou o Estado da Bahia a providenciar a transferência e a realização de neurocirurgia em favor de paciente portador de tumor cerebral (CID D35), inclusive em rede privada às expensas do ente público, caso inexistente vaga na rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do Estado em custear procedimento cirúrgico de alta complexidade e urgência para paciente do SUS, diante da comprovada necessidade médica e da inércia administrativa na regulação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), impondo-se ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A documentação médica acostada aos autos comprova a gravidade do quadro clínico do paciente (tumor cerebral com compressão de nervos ópticos) e a urgência da intervenção cirúrgica, sob risco de sequelas irreversíveis ou óbito. 5. A alegação de limitações orçamentárias ou burocráticas não pode se sobrepor ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo dever do ente federado providenciar o tratamento adequado, ainda que na rede particular de saúde, diante da ausência de vagas na rede pública. 6. A sentença está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federados e a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas quando houver omissão que comprometa direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. É dever do Estado fornecer tratamento médico de urgência, incluindo procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, a pacientes do SUS quando comprovada a necessidade médica e a impossibilidade de atendimento tempestivo pela via administrativa regular, garantindo-se a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC/2015, arts. 355, I e 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 820910 AgR; STJ, AgRg no AREsp 516.753/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001575-76.2025.8.05.0110, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Remessa necessária, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora